Tribunal: TJDFT
Processo: 0007716-63.2010.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
D E S P A C H O As credoras ANA PAULA MACEDO ALVES e MARIA ALDEISE CASTRO CAVALCANTE tiveram seus pedidos de preferência constitucional indeferidos (id 7887807, pág. 14, 21, 16248415) porque o precatório é de natureza comum. Analisando os autos, observa-se que o crédito refere a devolução de seguridade social. Assim, oficie-se ao Juízo Fazendário solicitando que informe a esta Coordenadoria se manterá a natureza do crédito como comum ou se a retificará para alimentar. Publique-se. Brasília, 10 de junho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto